Tribunal: TJBA
Processo: 0518027-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518027-34.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ANTONIO PEIXOTO NASCIMENTO FILHO Advogado(s):VANESSA SANTOS LOPES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. EVENTO DANOSO. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974 VIGENTE NA DATA DO ACIDENTE. O curso do prazo prescricional fora interrompido com o ajuizamento de demanda pelo apelado contra a apelante, no Juizado Especial de Lauro de Freitas, com a citação válida da apelante, a qual foi extinta, sem resolução do mérito, em virtude da incompetência do juízo. Havendo citação válida, opera-se a interrupção da prescrição e os efeitos retroagem à data da propositura da demanda, somente voltando a fluência a partir do último ato praticado no processo, nos termos do art. 202 do CC/2002. Considerando que o trânsito em julgado do processo nos Juizados Especiais ocorrera em 2014, não se afigura prescrita a ação indenizatória proposta em 2015. O acidente automobilístico ocorrera no ano de 2004, antes, portanto, da vigência das leis 1.482/2007 e 11.945/2009. O laudo pericial do IML considerou o apelado como portador de incapacidade permanente para o trabalho. O STJ firmou entendimento de que, antes da Lei 11.482/07, a indenização máxima paga pelo seguro DPVAT era de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo proporcional ao seu grau no caso de invalidez. Aplicando-se a tabela a que se refere o artigo 3º, II, da Lei 6.194 de 1974, verifica-se que o valor devido ao apelado corresponde ao percentual de 100%. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 0518027-34.2015.805.0001 em que figura como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A e apelado ANTONIO PEIXOTO NASCIMENTO FILHO, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.